Tribunal: TJDFT
Processo: 0749322-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO PARCELADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
1. É de três (3) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito rural, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG (Decreto no 57.663/66) e do art. 206, § 5o, I do Código Civil.
2. Por essa combinação normativa, o prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito rural é de três (3) anos, entendimento adotado pela jurisprudência deste Tribunal (Acórdão no 1081108, 20160110106650APC, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: 516/550).
3. A previsão de antecipação do vencimento de todas as parcelas do título firmado pelo contratante no caso de inadimplência não interfere na fluência do prazo prescricional, que somente se inicia com o vencimento integral do contrato, ou seja, a partir da data estipulada para a última parcela.
4. Se a ação foi ajuizada contra o emitente dentro do prazo trienal, não há que se falar em prescrição do título.
5. Recurso conhecido e provido.